Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PERDA DO OBJETO. ORIGEM. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Habeas Corpus. Perda do objeto. O processo de origem (0715309-32.2020.8.07.0007) noticia sentença, prolatada em 10/05/2021 (id 91141006, processo de origem), que declarou extinta a punibilidade do paciente do presente habeas corpus, devido ao reconhecimento do decurso do prazo prescricional previsto no art. 107, IV, do Código Penal. Tanto o paciente do presente habeas corpus como o órgão ministerial peticionaram, na origem, informando a ausência de interesse de recorrerem da sentença (documento id 91268569 e 91287635, respectivamente). Por todo o exposto, resta sem objeto o presente habeas corpus, razão pela qual deve ser julgado prejudicado.

3 – Habeas Corpus prejudicado. Sem custas

F